Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-67.2021.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001470-67.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA - CPF: 056.351.551-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Droga. Reconhecimento de tráfico privilegiado. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença em que se condenou a ré por autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. Pretensão ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), à luz do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerando os registros criminais invocados pelo juízo
a quo
.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a Ação Penal no 1003333-24.2022.8.11.0087, mencionada como impeditiva ao benefício, foi julgada improcedente, resultando na absolvição da apelante.
4. A condenação no PEP no 2000105-87.2023.8.11.0087 ocorreu por fatos posteriores ao delito ora analisado, não podendo ser considerada para afastar a causa de diminuição.
5. Reconhecidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, reduziu-se a pena em 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Reconhecimento do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por fatos posteriores ao delito não pode ser considerada para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Presentes os requisitos legais, é devida a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CP, art. 33, § 2o, “c”; CP, art. 44 e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 882.340/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Raiane Cristine Souza Lima
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
,
que a condenou como autora do crime de Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, Lei no 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa (
Id. 235358824).

Em suas razões recursais, almejou o
reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (Id. 235358833).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 235358835).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id.

246931661):

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendido reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 - possibilidade - vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso, bem como condenações com trânsito em julgado por fato posterior para impedir a aplicação – princípio da não culpabilidade - precedentes do STJ e STF - necessidade de readequação do quantum da pena – Pelo provimento do recurso.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Narrou-se na denúncia que
, no dia 23 de abril de 2021, por volta das 16h15min,
Raiane Cristine Souza Lima
foi flagrada em sua residência na posse de 84,80 g de cocaína, fracionadas em três porções grandes e oitenta e sete porções pequenas.

Após regular trâmite processual,
Raiane
foi condenada
como autora do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, pleiteou
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e a razão lhe assiste.

Para afastar a causa especial diminutiva do tráfico privilegiado, o magistrado
a quo
consignou que

“
a acusada não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, possuindo em seu desfavor além dessa ação penal, as ações penais no. 1003333-24.2022.8.11.0087 e no. 1003333-24.2022.8.11.0087 e o executivo de pena no. 2000105-87.2023.8.11.0087, no qual foi condenada pela prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver”
.

Entretanto, em consulta ao SEEU e ao Pje de primeiro grau, constata-se que a Ação Penal n°. 1003333-24.2022.8.11.0087 foi julgada totalmente improcedente, de modo que, a apelante foi absolvida de todas as imputações criminosas apuradas naqueles autos.

Quanto ao PEP no 2000105-87.2023.8.11.0087, observa-se que a apelante cumpre pena em razão de condenação por homicídio qualificado e ocultação de cadáver (Ação Penal no 1000550-59.2022.8.11.0087). Todavia, conforme corretamente destacado pela defesa, os fatos relacionados a essa condenação ocorreram em data posterior ao delito objeto do presente recurso de apelação e, por essa razão, não podem, de forma alguma, ser utilizados em prejuízo da apelante.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) 2. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 3. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). (...)” (HC n. 882.340/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/12/2024.)

Dessa forma, considerando que a apelante foi absolvida na
Ação Penal n°. 1003333-24.2022.8.11.0087 e que
os fatos relacionados à condenação no PEP no 2000105-87.2023.8.11.0087 ocorreram em data posterior ao delito objeto do presente recurso, resta evidente que tais registros criminais não podem ser utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Assim, presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, impõe-se o provimento do apelo para reduzir a pena da apelante, aplicando-se a fração máxima de diminuição, observando-se, ainda, os critérios de individualização e proporcionalidade da pena.

DOSIMETRIA

A pena-base foi ficada no mínimo legal, em
5 anos de reclusão e 500 dias multa
.

Na segunda etapa da dosimetria penal, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 e diminuo a reprimenda em 2/3, à míngua de motivação para estabelecer fração mais gravosa.

Não há causas de aumento da pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda
definitiva
em
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Diante do
quantum
de pena ora fixado, estabeleço o regime prisional
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o,
“c”
, do CP, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal (art. 44 e art. 44, § 2o, do CP).

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Raiane Cristine Souza Lima
para

aplicar em seu favor a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, na fração de 2/3, redimensionando sua pena definitiva para
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
166 dias-multa
,
substituindo-se
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025